Tribunal: TCU
Processo: 013.521/2011-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5902/2020-TCU-Primeira Câmara Trata-se de pedido de reexame interposto pela sra. Ilda Ribeiro de Oliveira contra o Acórdão 13228/2019-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual foi considerada ilegal a aposentadoria de interessada. Considerando que a interessada foi notificada da deliberação recorrida no dia 21/11/2019 (fl. 31 da peça 25); Considerando que o prazo recursal se esgotou em 6/12/2019; Considerando que a peça recursal foi indevidamente encaminhada ao Tribunal Regional Eleitoral de Goiás (TRE/GO) em 6/1/2020, que a enviou a este Tribunal em 27/1/2020; Considerando que não foram aduzidos fatos novos pela recorrente, capazes de afastar o óbice da intempestividade, na forma disciplinada no parágrafo único do art. 32 da Lei 8.443/1992; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento nos art. 32, 33 e 48 da Lei 8.443/1992 em não conhecer do presente pedido de reexame. 1. Processo TC- Processo 013.521/2011-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Recorrente: Ilda Ribeiro de Oliveira (XXX.067.981-XX) 1.2. Interessado: Ilda Ribeiro de Oliveira (XXX.067.981-XX) 1.3. Órgão/Entidade: Tribunal Regional Eleitoral de Goiás 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.6. Relator da deliberacao recorrida: Ministro-Substituto Weder de Oliveira 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (SERUR); Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.8. Representação legal: Alexandre Iunes Machado (17.275/OAB-GO) e outros, representando Ilda Ribeiro de Oliveira. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.9.1. dar ciência desta deliberação à recorrente e ao TRE/GO.